Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena-base segundo a fração de 1/8 (um oitavo) do resultado obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada negativa. Trata-se, pois, do critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base.
3. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.